Tribunal: TJSP
Processo: 2321983-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por não ter havido apreciação, na decisão agravada, dos pontos discorridos pelo agravante. Decisão monocrática combatida que não comporta reparo. Argumentos suscitados, no presente agravo interno, incapazes de infirmá-la. Agravo interno não provido.